Tribunal: TJDFT
Processo: 0000128-64.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, CP C/C ART. 147, CP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICÁVEL. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REITERAÇÃO DELITIVA. REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Indiscutível que, a grande maioria das vítimas dos delitos sexuais sentem vergonha de se expor, principalmente por medo de julgamentos sociais, razão pelo qual preferem não divulgar, imediatamente, acerca da consumação do delito. Ou mesmo não divulgar nunca. Em todo caso, quando finalmente “criam” coragem de procurar o auxílio das autoridades, encontram barreiras praticamente intransponíveis no que diz respeito a conseguir demonstrar a veracidade dos fatos. Seja pelo decurso do tempo, pela ausência de vestígios ou pela ausência de testemunhas diretas que possam corroborar com os dados. Portanto, estamos falando de uma situação particular que a palavra da vítima, emitida de forma livre, espontânea, clara, coerente, tem peso incalculável para o Magistrado.
2. O crime, ora em análise, não possui testemunhas diretas, nem, tampouco, teria deixado qualquer vestígio, por que, ao que tudo indica, “limitado” à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sem danos concretos à integridade física da ofendida. Em todo caso, temos que já se passaram diversos anos desde a consumação do delito e que a vítima, atualmente, é mulher casada, de 21 (vinte e um) anos de idade, razão pela qual mostra-se absolutamente dispensável a elaboração de Exame de Corpo de Delito. Mesmo assim, entendo que, o depoimento da ofendida, prestado durante audiência de instrução e julgamento, não deixa dúvida a respeito do cometimento de crime praticado por V.I.O.D.S., de estupro de vulnerável e ameaça, principalmente porque expressado de modo transparente, coerente, emocionado, sem hesitação nem contrariedade entre si. Além disso, em perfeita consonância outros elementos de provas constantes dos autos
3. A grande maioria das provas produzidas nos presentes autos é de natureza testemunhal. Foram ouvidas, ao todo, 12 (doze) pessoas de uma mesma família. A contraposição entre todos os depoimentos é suficiente para orientar o Julgador no sentido da veracidade da palavra da vítima e da necessidade de manutenção da sentença
4. A simples comparação entre todos os depoimentos mencionados neste decisum indica que as declarações prestadas pelas testemunhas da acusação são muito mais coerentes, robustas, cheias de detalhes do que aquelas prestadas pelas testemunhas da defesa. Na verdade, entendo que as testemunhas da defesa desconhecem qualquer particularidade acerca dos fatos, que possam, verdadeiramente, apoiá-los ou repudiá-los. Entendo, ainda, que o intuito de tais pessoas, limita-se a enaltecer as supostas qualidades do acusado, e, quando não, desqualificar, de forma absolutamente genérica, o depoimento das outras pessoas do processo.
5. Portanto, e, de acordo com os documentos e depoimentos apresentados, é certo que, o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) e o crime de ameaça (art. 147, CP), teriam ocorrido por diversas vezes, à ocultas, dentro e fora de residência familiar, pertencente à tia da menina e ao próprio acusado.
6. O denunciado é tio por afinidade da vítima, tendo, por suas próprias palavras, praticamente criado a menina. Nesse contexto, não há que pretender eliminar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, principalmente quando constatado existência de grande autoridade, decorrente de pernoites, questões escolares e viagens.
7. De acordo com entendimento propagado pelo STJ, temos que, o Juiz criminal é obrigado, por força de lei, a arbitrar valor mínimo, para reparar os danos causados pela infração, ainda que se trate de dano exclusivamente moral, decorrente de violência praticada contra a mulher, no ambiente doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida (REsp 1.643.051/MS).
8. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.